Tribunal: CARF
Processo: 18186.723924/2016-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.723924/2016-98
ACÓRDÃO
3402-011.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTA RITA COMÉRCIO, INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PRINCÍPIOS
PROCESSUAIS
DA
ADSTRIÇÃO,
CONGRUÊNCIA
E
CONTRADITÓRIO. DECISÃO EXTRA PETITA.
O Colegiado administrativo não pode decidir fora do que foi delimitado no
pedido/lide, sob pena de violar a regra da congruência (art. 141, CPC), a
regra que proíbe decisão surpresa (art. 10, CPC) e o princípio do
contraditório.
Pelo Princípio da congruência, deve haver correlação entre pedido e decisão,
sendo defeso ao julgador decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra
petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido ou da controvérsia
instaurada, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte.
ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DO DESPACHO DECISÓRIO. VEDAÇÃO
À INOVAÇÃO PELA AUTORIDADE JULGADORA. MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO
JURÍDICO.
A inovação realizada pelo julgador nos fundamentos apresentados pela
Autoridade Tributária no Despacho Decisório é vedada pelo art. 146 do CTN.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 19 de março de 2024.

Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723924/2016-98
2
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lázaro Antônio Souza Soares,
Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de ressarcimento do saldo de créditos presumidos de PIS,
originados de aquisições de leite in natura, relativas ao 3o Trimestre de 2011. O pedido escora-se
no art. 4o da Lei no 13.137, de 2015, que alterou a redação da Lei no 10.925, de 2004, para
acrescentar os incisos IV e V ao § 3o do art. 8o daquele dispositivo, bem como o art. 9o-A.
Como o pleito não foi analisado dentro de um prazo correspondente às suas
expectativas, a interessada impetrou o mandado de segurança no 1001556-08.2017.4.01.3800, com
o objetivo de compelir a autoridade administrativa a proceder à análise do direito vindicado. Em
cumprimento à decisão liminar proferida naqueles autos, a autoridade administrativa emitiu o
Despacho Decisório no 692 – DRF/BHE, assim ementado:
Ementa: Não tendo o contribuinte apresentado, juntamente com o pedido de
ressarcimento, informações essenciais à análise do crédito, também não as tendo
apresentado no prazo estabelecido em termo de intimação, não foi validado o
crédito pretendido.
Em 25/05/2017 o contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório no 692. Em
23/06/2017, apresentou Manifestação de Inconformidade e documentos anexos para aduzir suas
razões de discordância (fls. 21/835).
Antes que houvesse o julgamento administrativo da Manifestação de
Inconformidade apresentada, o contribuinte impetrou um novo mandado de segurança (no
1008300-19.2017.4.01.3800), com os seguintes pedidos:
i) concessão de MEDIDA LIMINAR para declarar a nulidade dos Despachos
Decisórios proferidos pela Autoridade Fiscal no bojo dos Processos Administrativos
de
Ressarcimento
no
18186.723921/2016-54,
18186.723920/2016-54,
186.723920/2018,
18186723922/2016-07,
18186.723923923/2016-43,
18186.723926/2016-87,
18186.723924/2016-98,18186.723927/2016-21
e
18186.723928/2016-76, bem como fosse determinado que, no prazo de 30 (trinta)
dias, proceda à efetiva análise dos Pedidos de Ressarcimento objeto do mandamus,
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723924/2016-98
3
com a emissão de decisão fundamentada acerca da legitimidade (mérito) dos
créditos pleiteados;
ii) Em caso de decisão administrativa favorável ao direito creditório, por
consequência, seja determinado à Autoridade Fiscal que proceda à efetiva
conclusão dos processos de ressarcimento, em todas as suas etapas, com a efetiva
disponibilização/liberação dos créditos deferidos (conforme procedimentos
previstos na IN RFB no 1.1717/17), devidamente corrigidos pela taxa SELIC.
Após análise dos pedidos e causas de pedir nos mandados de segurança no 1001556-
08.2017.4.01.3800 e 1008300-19.2017.4.01.3800, o Juízo concluiu que não havia conexão entre
ambos e concedeu, em parte, a liminar requerida nos autos do mandado de segurança no 1008300-
19.2017.4.01.3800, nos seguintes termos:
Por tais fundamentos, concedo, parcialmente, a Liminar postulada para:
1) Declarar a NULIDADE dos Despachos Decisórios proferidos pela r. Autoridade
Coatora no bojo dos Processos Administrativos de Ressarcimento nos
18186.723921/2016-54,
18186.723920/2016-54,186.723920/2018,
18186723922/2016-07,
18186.723923923/2016-43,18186.723926/2016-87,
18186.723924/2016-98,18186.723927/2016-21 e 186.723928/2016-76.
2) Determinar à Autoridade Coatora que analise a documentação apresentada pela
Impetrante e, em sendo necessária a apresentação de novos elementos, intime a
Impetrante para juntá-los aos Autos do Processo Administrativo, estipulando prazo
razoável ao cumprimento da determinação, e proferindo decisão fundamentada, no
prazo de trinta dias, a contar do atendimento de eventual intimação feita à
Impetrante.
3) Determino, mais, na eventualidade de deferimento de crédito, sejam concluídos
os processos de ressarcimento, em todas as suas etapas, com a efetiva
disponibilização/liberação dos créditos deferidos (conforme procedimentos
previstos na IN RFB no 1.1717/17), devidamente corrigidos pela taxa SELIC, a incidir
desde a data do protocolo dos referidos pedidos até a data da efetiva
disponibilização/compensação, abstendo-se de realizar o procedimento da
compensação e da retenção de ofício dos créditos com débitos que estejam com a
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN.
Em face dessa nova liminar, que declarou NULOS os despachos decisórios, foi
instaurado um novo procedimento fiscal, que culminou na emissão do Relatório de Diligência Fiscal
de fls. 901/912, do qual merecem destaques os seguintes pontos:
- Ao analisar a tempestividade dos pedidos de ressarcimento apresentados, a
autoridade fiscal conclui que, sob esse aspecto, a interessada fará jus apenas aos créditos
presumidos apurados a partir de 16/04/2011.
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723924/2016-98
4
- Destaca que o direito ao crédito presumido originado de aquisições de leite in
natura sujeita-se ao atendimento de algumas condições legais, dentre as quais, a aquisição do
produto com suspensão de exigibilidade das contribuições (art. 2o c/c 7o da IN RFB no 660/2006).
- Pondera que essa suspensão de exigibilidade deve constar das notas fiscais de
aquisição, pela expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Cofins", com especificação do dispositivo legal correspondente.
- Após avaliar planilhas e documentos apresentados pela Requerente, a fiscalização
conclui que parte das operações de aquisição não permite a apropriação de créditos presumidos,
porque tais operações não se deram com suspensão de exigibilidade das contribuições. O relatório
de diligência fiscal elenca os fornecedores cujas operações se encontram nessa situação não
permitiam a apropriação de crédito presumido (fls. 910/911).
- Argumenta a autoridade fiscal que as notas fiscais emitidas por esses fornecedores,
além de não conterem a expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Cofins", consignam Códigos de Situação Tributária (CST) diversos, que não
correspondem ao CST estabelecido para as operações com suspensão.
- Ao fim, a autoridade fiscal reconhece, apenas parcialmente, o crédito pleiteado,
apresentando quadro demonstrativo dos valores passíveis de ressarcimento (fls. 911/912).
Esse novo Relatório de Diligência Fiscal subsidiou a emissão de uma nova decisão
(Despacho Decisório 1560 – DRF/BHE, fls. 913/915), deferindo parcialmente o crédito no valor de
R$119.425,62 (permanecendo uma glosa no valor de R$120.434,59), cuja ementa segue transcrita:
Ementa: Tendo sido apurado crédito parcial, o pedido deverá ser deferido
parcialmente.
Cientificada do Despacho Decisório no 1560 – DRF/BHE, em 20/12/2017, a
Interessada apresentou nova Manifestação de Inconformidade em 19/01/2018 (fls. 979/1006) com
os seguintes tópicos, resumidamente:
i) DO DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO DO PIS E DA COFINS;
ii) DO CRÉDITO PRESUMIDO PREVISTO NA LEI No 10.925/2004 E A VALIDADE DA SUA
UTILIZAÇÃO;
iii) DA ANÁLISE DO CRÉDITO E GLOSAS EFETUADAS NO TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE
PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF) No 06.1.01.00-2017-00774-7;
iv) DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SUA APLICAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO;
v) DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE;
vi) DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL;
vii) DAS PROVAS.
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723924/2016-98
5
A 1a Turma da DRJ-Belo Horizonte (DRJ-BHE), em sessão datada de 13/08/2019, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade. Foi
exarado o Acórdão no 02-94.656, às fls. 1043/1062, com a seguinte Ementa:
REGIME NÃO CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. LEITE. SALDO DE CRÉDITO
PRESUMIDO. LEI No 13.137/2015. PRAZO DE UTILIZAÇÃO.
O pedido de ressarcimento dos saldos de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins de que trata o art.9o-A da Lei no 10.925/2004 poderá ser efetuado
somente para créditos apurados até 5 (cinco) anos anteriores, contados da data do
pedido.
REGIME NÃO CUMULATIVO. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão de incidência estabelecida no art. 9o da Lei no
10.925/2004, nas operações de vendas dos produtos a que este se refere, realizadas
pelas pessoas jurídicas elencadas nos incisos I a III do art. 3o da IN SRF no 660/2006,
quando o adquirente seja pessoa jurídica tributada com base no Lucro Real, exerça
atividade agroindustrial e utilize o produto adquirido com suspensão como insumo
na fabricação dos produtos de que tratam os incisos I e II daquele normativo.
REGIME NÃO CUMULATIVO. SUSPENSÃO DE INCIDÊNCIA. LEI No 10.925/2004.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O descumprimento da obrigação acessória prevista no § 2o do art. 2o da Instrução
Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, não afasta a suspensão de incidência
instituída pelo art. 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
objeto do pedido de ressarcimento.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 16/09/2019 (conforme
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 1095), apresentou Recurso Voluntário
também em 16/09/2019, às fls. 1098/1121.
A Turma 3201 deste CARF, em sessão datada de 23/09/2020, deu provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para, afastando-se a prejudicial de prescrição, anular o acórdão da DRJ-
BHE, determinando-se a prolação de nova decisão, com enfrentamento do mérito. Foi exarado o
Acórdão no 3201-007.232, às fls. 1125/1131, com a seguinte Ementa:
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO. PRESCRIÇÃO. REGRA INSTITUÍDA POR
INSTRUÇÃO NORMATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com a Constituição Federal de 1988, as normas relativas à prescrição
tributária devem ser estabelecidas em lei complementar, inexistindo previsão
constitucional ou infraconstitucional autorizando sua instituição por meio de
instrução normativa.
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723924/2016-98
6
ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AFASTAMENTO DA PREJUDICIAL
DE PRESCRIÇÃO. ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. NOVA DECISÃO.
Uma vez afastada a prejudicial de prescrição, o mérito da controvérsia deve ser
enfrentado em nova decisão de primeira instância, considerando-se as apurações
já presentes nos autos e sem prejuízo da realização de novas diligências que se
mostrarem necessárias.
A 1a Turma da DRJ-06, em novo julgamento realizado na sessão de 11/02/2021, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade,
reestabelecendo os créditos presumidos da contribuição ao PIS no montante de R$15.694,40,
remanescendo glosa no importe de R$ 104.740,19. Foi exarado o Acórdão no 106-009.535, às fls.
1161/1179, com a seguinte Ementa:
REGIME NÃO CUMULATIVO. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão de incidência estabelecida no art. 9o da Lei no
10.925/2004, nas operações de vendas dos produtos a que este se refere, realizadas
pelas pessoas jurídicas elencadas nos incisos I a III do art. 3o da IN SRF no 660/2006,
quando o adquirente seja pessoa jurídica tributada com base no Lucro Real, exerça
atividade agroindustrial e utilize o produto adquirido com suspensão como insumo
na fabricação dos produtos de que tratam os incisos I e II daquele normativo.
REGIME NÃO CUMULATIVO. SUSPENSÃO DE INCIDÊNCIA. LEI No 10.925/2004.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O descumprimento da obrigação acessória prevista no § 2o do art. 2o da Instrução
Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, não afasta a suspensão de incidência
instituída pelo art. 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 24/02/2021 (conforme
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 1182), apresentou Recurso Voluntário em
25/03/2021, às fls. 77/88.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Como se depreende da leitura do Relatório, o cerne da questão reside na glosa de
créditos presumidos previstos na Lei no 10.925/2004, a qual foi fundamentada nos seguintes
termos, conforme RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL às fls. 901/912:
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723924/2016-98
7
Antes de prosseguirmos, importante destacar que a suspensão de que trata o artigo
9o da Lei no 10.925, de 2004, conforme § 2o desse artigo, aplicar-se-á nos termos e
condições estabelecidos pela Receita Federal.
Nesse sentido foi publicada a IN SRF 660/2006, que dispõe sobre a suspensão da
exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a venda
de produtos agropecuários e sobre o crédito presumido decorrente da aquisição
desses produtos, na forma dos arts. 8o, 9o e 15 da Lei no 10.925, de 2004.
Abaixo, transcrição de partes dessa Instrução Normativa.
(...)
Pelos dispositivos transcritos acima, podemos inferir que, nas aquisições de leite in
natura de pessoa jurídica, algumas condições deverão ser atendidas para o direito
ao crédito presumido. Uma dessas condições é a aquisição do produto com
suspensão da exigibilidade das contribuições na forma do art. 2o (conforme artigo
7o).
Segundo o § 2o do artigo 2o da IN SRF 660/2006, nas notas fiscais relativas às
vendas efetuadas com suspensão, deve constar a expressão "Venda efetuada com
suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", com especificação do
dispositivo legal correspondente.
Conforme mencionado inicialmente, encontra-se anexada como arquivo não
paginável à folha 47 do processo 18186.723920/2016-18 planilha intitulada “Item
1 e 2 - Memória de Cálculo Detalhada”, contendo a aba “Base” (que traz a relação
de notas fiscais) e a aba “Cálculo”, a qual reproduzimos abaixo:
(...)
Após análise das notas fiscais relacionadas na referida planilha chegamos à
conclusão que não há direito ao crédito presumido em relação às notas fiscais
referentes aos fornecedores abaixo, tendo em vista os motivos descritos,
lembrando que o Código de Situação Tributária (CST) a ser informado na nota fiscal
para os casos de suspensão de PIS e Cofins é “09 – Operação com Suspensão da
Contribuição”.
COOP. DE PEQ. AGRIC. PROD. DE LEITE REG SUL, CNPJ 03.520.718/0001-05
Motivos da não validação do crédito
- CST informado nas notas fiscais: 06 - TRIBUTADO ALIQ. ZERO
- não há informação sobre suspensão para o PIS e a Cofins, conforme prescreve o §
2o do artigo 2o da IN SRF 660/2006
(nfe juntada a título de exemplo: 11430)
COOP AGROINDUSTRIAL PRADENSE, CNPJ 87.276.721/0003-79
Motivos da não validação do crédito
- CST informado nas notas fiscais: 01- TRIBUTADO AD VALOREM
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723924/2016-98
8
- não há informação sobre suspensão para o PIS e a Cofins, conforme prescreve o §
2o do artigo 2o da IN SRF 660/2006
(nfe juntada a título de exemplo: 16757)
COOP. AGROP. PETRÓPOLIS LTDA, CNPJ 91.589.507/0016-64
Motivos da não validação do crédito
- CST informado nas notas fiscais: 70 - AQUISIÇÃO/SEM CREDITO
- não há informação sobre suspensão para o PIS e a Cofins, conforme prescreve o §
2o do artigo 2o da IN SRF 660/2006
(nfe juntada a título de exemplo: 3763)
COOP. MISTA DE PEQ. AGRIC. REGIÃO SUL LTDA, CNPJ 94.890.266/0006-05
Motivos da não validação do crédito
- CST informado nas notas fiscais: 08 - SEM INCIDÊNCIA
- não há informação sobre suspensão para o PIS e a Cofins, conforme prescreve o §
2o do artigo 2o da IN SRF 660/2006
(nfe juntada a título de exemplo: 4945)
COOPERATIVA DE LATICÍNIOS GLORIA LTDA, CNPJ 97.099.709/0001-28
Motivos da não validação do crédito
- CST informado nas notas fiscais: 07- ISENTA
- não há informação sobre suspensão para o PIS e a Cofins, conforme prescreve o §
2o do artigo 2o da IN SRF 660/2006
(nfe juntada a título de exemplo: 67)
FAZENDAS REUNIDAS VB LTDA, CNPJ 02.489.345/0002-67
Motivos da não validação do crédito:
- CST não informado nas notas fiscais
- não há informação sobre suspensão para o PIS e a Cofins, conforme prescreve o §
2o do artigo 2o da IN SRF 660/2006
(nf juntada a título de exemplo: 1418)
AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA, CNPJ 74.072.513/0011-16 (nfe entrada)
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CNPJ 92.941.681/0001-00 (nfe
entrada)
FUNDAÇÃO ULNA UMA LUZ NO AMANHA, CNPJ 94.145.851/0001-76 (nfe
entrada)
Motivos da não validação do crédito:
- CST informado nas notas fiscais: 01- TRIBUTADO AD VALOREM, 07 - ISENTA
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723924/2016-98
9
- não há informação sobre suspensão para o PIS e a Cofins, conforme prescreve o §
2o do artigo 2o da IN SRF 660/2006
(nfe juntadas a título de exemplo: 42667, 40195 e 39744; respectivamente)
Planilha anexa a este relatório, intitulada “planilha 01 – nf fornecedores pj valores
excluídos”, contém relação das notas fiscais referentes aos fornecedores acima,
cujo crédito não está sendo validado.
Os quadros abaixo contêm o resultado da análise do crédito de PIS e de Cofins.

A DRJ analisou os argumentos do contribuinte contrários ao Despacho Decisório que
indeferiu parte do crédito pleiteado com base neste trabalho da Fiscalização, e decidiu por dar
provimento parcial ao recurso nos seguintes termos, litteris:
2) Da Suspensão nas Operações de Aquisição de Leite Cru – Glosa Fiscal
No mérito, a fiscalização sustenta a glosa parcial dos créditos pleiteados, ao
argumento de que parte das operações de aquisição de leite in natura não teriam
se dado com suspensão das contribuições para o PIS e da Cofins, requisito
necessário e essencial ao reconhecimento do mencionado crédito.
Relata a autoridade fiscal que, após examinar notas fiscais de aquisição
apresentadas pela interessada, constatou que parte dessas notas fora emitida em
desacordo com o previsto no § 2o, art. 2o da Instrução Normativa SRF no 660/2006
e, além disso, tais documentos consignavam Códigos de Situação Tributária (CST)
diversos daquele estabelecido para operações efetuadas com suspensão (CST –
09).
A seu turno, defende a manifestante que as operações controvertidas atenderam
às condições estabelecidas na Lei no 10.925/2004 e que as irregularidades
detectadas, por configurarem mero descumprimento de obrigações acessórias, não
podem obstar seu direito ao crédito postulado.
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723924/2016-98
10
A Lei no 10.925/2004 estabeleceu um tratamento tributário específico atinente às
contribuições do PIS e da Cofins, prevendo crédito presumido na aquisição de
determinados insumos (art. 8o) e a suspensão da incidência dessas contribuições
nas operações mencionadas em seu art. 9o, verbis:
(...)
Cumpre observar que a suspensão de que trata o art. 9o foi veiculada por norma de
eficácia limitada e sua aplicabilidade dependia de regulamentação a ser expedida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ex vi do § 2o daquele artigo.
No intuito de proceder à regulamentação exigida pelo mencionado dispositivo, foi
editada a Instrução Normativa SRF no 636, de 24 de março de 2006, posteriormente
revogada pela Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006.
Quanto aos termos e condições estabelecidos para operacionalização da suspensão
em voga, cabe transcrever os seguintes comandos da Instrução Normativa SRF no
660, de 2006:
(...)
Da leitura dos dispositivos legais retrotranscritos, verifica-se que as condições
essenciais – sem as quais não há que se cogitar da ocorrência de hipótese de
suspensão tributária – foram estabelecidas no próprio texto da Lei no 10.925/2004,
quais sejam:
a) que a aquisição seja feita por pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
b) que o produto adquirido seja utilizado na produção das mercadorias relacionadas
no caput do art. 8o; e
c) que as aquisições sejam efetuadas junto às pessoas jurídicas elencadas no § 1o
do art. 8o.
De forma que, preenchidas as condições estabelecidas na Lei no 10.925/2004, a
suspensão da incidência das contribuições para o PIS e da Cofins é obrigatória,
caracterizando-se como regra, não exceção.
Com efeito, da redação do art. 9o da Lei no 10.925/2004, extrai-se um comando
imperativo: “A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda”. Portanto, não se trata de opção, mas sim de
determinação.
A essa conclusão chegou a Coordenação Geral de Tributação (Cosit), através da
Solução de Consulta Interna no 58, de 25 de novembro de 2008, litteris:
(...)
Como visto, o mesmo art. 9o estabeleceu, em seu § 2o, que a suspensão nele tratada
“aplicar-se-á nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal – SRF”. Significa que a Lei no 10.925/2004 instituiu uma hipótese de
suspensão de incidência, mas também reafirmou o poder da Secretaria da Receita
Federal do Brasil de regulamentar sua aplicação, elucidando conceitos, explicitando
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723924/2016-98
11
regras e, ainda, instituindo obrigações acessórias necessárias à sua
operacionalização.
Conforme o § 2o do art. 113 do CTN, “a obrigação acessória decorre da legislação
tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos”. Em complemento, o art.
16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, conferiu à Secretaria da Receita Federal
do Brasil competência para “dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos
impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma,
prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável”.
(...)
E, sendo esta uma obrigação acessória imposta ao vendedor, seu descumprimento
deflagrará, por certo, as penalidades imputadas pela legislação ao responsável,
mas não poderá afastar a cogência da suspensão veiculada pelo art. 9o da Lei no
10.925, de 2004.
Entender que a inexistência da expressão "Venda efetuada com suspensão da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS" na nota fiscal afastaria a suspensão
de incidência equivaleria a conceder, ao vendedor, o poder de afastar
determinações legais e escolher o tipo de crédito a ser aproveitado pelo adquirente,
o que revela-se insustentável ante a prevalência das normas de ordem pública, tais
quais as tributárias.
Sobre o tema em discussão, a Coordenação Geral de Tributação também já se
pronunciou, através da Solução de Consulta no 324, de 27 de dezembro de 2018,
assim ementada:
INSUMOS DE ORIGEM VEGETAL OU ANIMAL. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
O descumprimento da obrigação acessória prevista no § 2o do art. 2o da Instrução
Normativa SRF no 660, de 2006, não afasta a aplicação da suspensão da incidência
da Cofins instituída pelo art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, e nem a aplicação de
seus consectários tanto à pessoa jurídica vendedora (por exemplo, estorno de
créditos estabelecido pelo inciso II do § 4o do art. 8o da mesma Lei no 10.925, de
2004) quanto à pessoa jurídica adquirente (por exemplo, crédito presumido
instituído pelo caput do art. 8o da referida Lei no 10.925, de 2004).
Esse mesmo raciocínio pode ser estendido aos Códigos de Situação Tributária
(CST) informados nas notas fiscais controvertidas.
A exigência de fazer constar a informação do CST em notas fiscais eletrônicas
(prestação positiva) não compõe o núcleo essencial dos requisitos que caracterizam
a hipótese de suspensão prevista na Lei no 10.925/2004. Trata-se de uma obrigação
instituída com a finalidade de padronizar as informações prestadas nesses
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723924/2016-98
12
documentos fiscais e subsidiar o controle das operações praticadas pelos emitentes.
Assim, patente o seu caráter acessório.
Nessa senda, considerando que a suspensão prevista no art. 9o da Lei no
10.925/2004 é obrigatória e configura regra, nos casos em que a operação esteja
em conformidade com os requisitos legais estabelecidos naquele dispositivo,
cumpre ao aplicador da lei reconhecê-la, com todos os efeitos tributários advindos
desse reconhecimento, tanto para o vendedor (emitente da nota fiscal), quanto
para o comprador.
Os requisitos legais determinantes da hipótese de suspensão aqui discutida não
dizem respeito só ao adquirente, mas também ao fornecedor. Dessarte, para que
tal suspensão fique configurada, faz-se necessário examinar os dois pólos da
relação jurídica de compra e venda, nas operações de aquisição de leite in natura.
No que toca ao adquirente, são duas as condições estabelecidas na Lei
10.925/2004: a) deve ser pessoa jurídica tributada com base no Lucro Real, e b) a
mercadoria adquirida deve ser utilizada na fabricação de produtos relacionados no
caput do art. 8o, destinados à alimentação humana ou animal.
Conforme atos constitutivos, à época dos fatos geradores em exame os objetivos
sociais
da
manifestante
contemplavam
a
preparação,
industrialização,
comercialização, o envasamento de leite, produtos do leite, laticínios, suco de frutas
e água mineral, bebidas à base de soja, doces, chás diversos, ervas para infusão,
café, industrialização para terceiros de produtos laticínios, prestação de serviços de
resfriamento de leite para outras empresas, prestação de serviços de carga e
descarga, transporte rodoviário de cargas, comércio atacadista de alimentos para
animais, comércio atacadista de sementes e a locação de máquinas, equipamentos
e representações por conta de terceiros.
Ainda com relação às atividades exercidas, o Relatório de Diligência fiscal esclarece
que, no período analisado (2011), não foram identificadas notas fiscais de venda a
granel de leite in natura, o que leva a presumir que todo o leite adquirido foi
empregado em processos de industrialização.
Sendo assim, para o ano-calendário de 2011, conclui-se que a Requerente atendeu
às exigências legais: a) foi tributada com base no Lucro Real e b) industrializou
produtos relacionados no caput do art. 8o (laticínios, Cap. 4 da NCM), destinados à
alimentação humana.
Resta avaliar as condições impostas aos vendedores já que, no caso das aquisições
de leite in natura, a suspensão de que trata o art. 9o da Lei no 10.925/2004 alcança
somente as vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas que exerçam
cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel desse
produto (inc. II, § 1o do art. 8o).
Examinando-se as notas fiscais juntadas pela fiscalização observa-se que, a
despeito de incorreções no CST informado, alguns fornecedores enquadram-se nas
disposições exigidas pela legislação. São eles:
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723924/2016-98
13

Com efeito, trata-se de pessoas jurídicas (cooperativas) que atuam na área de
produção de leite e/ou laticínios, áreas em que as atividades de captação,
transporte e resfriamento de leite in natura são inerentes. A fiscalização não faz
qualquer objeção quanto à natureza da mercadoria negociada, o que leva a
presumir que se trata de leite in natura resfriado e, além disso, os Códigos Fiscais
de Operação (CFOP) informados nas amostras carreadas pela autoridade denotam
operações de venda de mercadorias adquiridas/recebidas de terceiros (CFOP 5102),
o que se coaduna com a atividade cooperativista.
Ante tais circunstâncias, não havendo maiores indícios de irregularidades nas
operações praticadas com esses fornecedores, DEVEM SER RESTABELECIDOS os
créditos presumidos originados dessas aquisições.
O mesmo não se pode dizer dos fornecedores AGROCOMERCIAL AFUBRA LTDA
(CNPJ - 74.072.513/0011-16), FUNDAÇÃO ULNA UMA LUZ NO AMANHÃ (CNPJ -
94.145.851/0001-76), RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CNPJ -
92.941.681/0001-00) e FAZENDAS REUNIDAS VB LTDA (02.489.345/0002-67).
O exame das informações contidas no cadastro CNPJ revela que o objeto social
dessas pessoas jurídicas não guarda qualquer relação com o setor leiteiro,
tampouco com a atividade prevista no inc. II, §1o, art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Veja-se:

É certo que a empresa FAZENDAS REUNIDAS VB LTDA atua no segmento do
agronegócio. Porém sua atividade é voltada para a produção de gado de corte.
Logo, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SUSPENSÃO NAS OPERAÇÕES PRATICADAS COM
TAIS PESSOAS JURÍDICAS e, por conseguinte, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO SOBRE TAIS AQUISIÇÕES.
(...)
Na situação posta, o exame das circunstâncias materiais que envolvem algumas das
operações que deram origem aos créditos glosados não evidencia o preenchimento
de todos os requisitos legais que determinam a suspensão de incidência das
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723924/2016-98
14
contribuições para o PIS e da Cofins e, por conseguinte, o direito ao crédito
presumido. Portanto, devem ser MANTIDAS as glosas dos créditos presumidos
originados dessas operações.
3) Das Conclusões
Por tudo quanto exposto, encaminho meu voto, no sentido de julgar PARCIALMENTE
PROCEDENTE a manifestação de inconformidade apresentada para Restabelecer os
seguintes créditos presumidos, relativos ao 3o Trimestre de 2011:

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário se insurgindo contra esta decisão,
embasado nos seguintes fundamentos, verbis:
A respeito das supostas irregularidades apontadas pela Fiscalização, de que nas
“notas fiscais de aquisição apresentadas pela interessada, constatou que parte
dessas notas fora emitida em desacordo com o previsto no § 2o, art. 2o da Instrução
Normativa SRF no 660/20061 e, além disso, tais documentos consignavam Códigos
de Situação Tributária (CST) diversos daquele estabelecido para operações
efetuadas com suspensão”, concluiu o Julgador a quo que tais situações
configuram mero descumprimento de obrigações acessórias, inerentes aos
vendedores e não aos adquirentes, de tal sorte que não poderiam obstar o direito
creditório postulado.
(...)
Em que pese o acertado entendimento transcrito acima, ponderou o Acórdão
recorrido que a mesma conclusão não se aplicaria às aquisições dos fornecedores
AGROCOMERCIAL AFUBRA LTDA (CNPJ - 74.072.513/0011-16), FUNDAÇÃO ULNA
UMA LUZ NO AMANHÃ (CNPJ - 94.145.851/0001-76), RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CNPJ - 92.941.681/0001-00) e FAZENDAS REUNIDAS VB
LTDA (02.489.345/0002-67).
Asseverou que, “o exame das informações contidas no cadastro CNPJ revela que o
objeto social dessas pessoas jurídicas não guarda qualquer relação com o setor
leiteiro, tampouco com a atividade prevista no inc. II, §1°, art. 8° da Lei n°
10.925/2004” e, por esta razão, não há que se falar em suspensão nas operações
praticadas com tais empresas, não havendo que se falar em apropriação de créditos
presumido.
Todavia, tal entendimento, com o devido respeito, não merece prosperar, como se
passa a demonstrar.
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723924/2016-98
15
(...)
In casu, o Acórdão recorrido reconheceu expressamente que as aquisições de leite
cru pela Recorrente se enquadra no âmbito do crédito presumido, tornando
incontroverso o direito ao montante pleiteado em PER, assim como concluiu
também que a despeito da Requerente ter atendido TODAS as exigências legais,
não teria direito ao crédito presumido oriundo das aquisições de fornecedores que
não guardam qualquer relação com o setor leiteiro.
(...)
Ora, tais empresas têm como atividade primordial a atividade de agroindústria,
com a venda de produtos de origem animal e vegetal. O Decreto n° 6.268/20077,
veio regulamentar a Lei n° 9.972/2000, ao classificar os produtos vegetais sendo
aqueles destinados diretamente à alimentação humana ou animal.
De igual sorte, o art. 8° da Lei n° 10.925, ao definir os critérios para fruição do
crédito presumido, o fez destinado às pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação
humana ou animal, sem descriminar a obrigatoriedade de atividade exclusiva do
setor leiteiro.
(...)
Desta forma, a Instrução Normativa jamais poderá inovar o ordenamento jurídico,
ou seja, a Instrução Normativa nunca poderá colidir com Leis ou decretos, pois estes
devem guardar consonância com as Leis. Tal entendimento também se estende as
Portarias, já que, também são atos normativos, e devem de forma estrita, satisfazer
os preceitos contidos nas Leis, as quais devem estar em consonância com a
Constituição.
Assim sendo, no presente caso, tendo em vista que foi expressamente consignado
no Acórdão recorrido que as aquisições de leite cru geram direito ao crédito
presumido, tornando incontroverso o direito ao crédito em questão, não há
justificativa plausível para que tais valores não sejam liberados o quanto antes à
Recorrente. Entender em sentido contrário, seria validar uma oposição injustificável
ao ressarcimento, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito da Fazenda
Pública.
Pela leitura do acórdão da DRJ constata-se, de forma evidente, que houve uma
inovação nas razões da glosa por aquele Colegiado em relação ao que consta do RELATÓRIO DE
DILIGÊNCIA FISCAL às fls. 901/912. Neste documento, não há nenhuma alegação de que “(...) o
objeto social dessas pessoas jurídicas não guarda qualquer relação com o setor leiteiro, tampouco
com a atividade prevista no inc. II, §1o, art. 8o da Lei no 10.925/2004”, justamente o fundamento
utilizado pela DRJ.
Assim procedendo, o Colegiado de piso deixou de observar o Princípio da Adstrição,
ou da Congruência, positivado no art. 141 do Código de Processo Civil (CPC):
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723924/2016-98
16
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe
vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da
parte.
Sobre este dispositivo, assim lecionam os professores Nelson Nery Jr. e Rosa Maria
de Andrade Nery, em Código de Processo Civil Comentado, 17a ed., 2018, pág. 511:
• 2. Fixação da lide. É o autor quem, na petição inicial, fixa os limites da lide. É ele
quem deduz pretensão em juízo. O réu, ao contestar, apenas se defende do pedido
do autor, não deduzindo pretensão alguma. Quando reconvém, o réu se torna autor
da reconvenção, fixando os limites da lide reconvencional na petição inicial desta
ação.
• 3. Pedido e sentença. Princípio da congruência. Deve haver correlação entre
pedido e sentença (CPC 492; CPC/1973 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém
(citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se
para isto a lei exigir a iniciativa da parte. Caso decida com algum dos vícios
apontados, a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra
ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra
petita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae)
petendi e o pedido em sentido estrito. A decisão do juiz fica vinculada à causa de
pedir e ao pedido. Como as questões de ordem pública não necessitam ser
deduzidas em juízo, pois o juiz deve conhecê-las de ofício, não se pode falar em
decisão extra ou ultra petita, quando não se encontram expressas no pedido e o
juiz, nada obstante, sobre elas se pronuncia. O princípio da congruência entre
pedido e sentença não incide sobre as matérias de ordem pública. V. coment. CPC
492.
• 4. Princípio dispositivo e ordem pública. As questões de ordem pública devem ser
conhecidas ex officio (v.g., CPC 485 § 3.o e 337 § 5.o; CPC/1973 267 § 3.o, 301 § 4.o),
independentemente de pedido da parte ou interessado. As questões de direito
indisponível, como, por exemplo, as de família, de direitos difusos (meio ambiente,
consumidor etc.), podem ser investigadas no processo de ofício. (...)
A decisão da DRJ também encontra óbice no art. 10 do CPC, que trata da chamada
“decisão surpresa”:
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
No mesmo sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha em Curso de
direito processual civil, vol. 03, 13a. ed., Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, págs. 57 e 648:
9. PROIBIÇÃO DE DECISÃO-SURPRESA EM TRIBUNAL
A regra que proíbe a decisão surpresa, corolário dos princípios do contraditório e da
cooperação, e prevista no art. 10 do CPC, é uma das normas fundamentais mais
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723924/2016-98
17
emblemáticas e importantes do CPC-2015. É possível dizer, inclusive, que se trata
de um dos pilares do novo Código.
(...)
A regra, como deflui da simples leitura do enunciado normativo, aplica-se a
qualquer instância. Não há dúvida quanto à sua aplicação em processo que tramita
em tribunal.
Mas, para afastar qualquer espécie de entendimento diverso, além de disciplinar o
tema especificamente no âmbito do tribunal, o art. 933 do CPC cuida do assunto,
de modo bem detalhado e praticamente autoexplicativo:
Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão
recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que
devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se
manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.
(...)
Observe que o texto se refere tanto a fatos supervenientes (arts. 342 e 493, CPC)
quanto a questões que podem ser apreciadas de oficio pelo tribunal, uns e outras
questões ainda não submetidas ao contraditório, mas que devem ser levadas em
consideração pelo tribunal. O tribunal, para poder decidir com base em qualquer
delas, tem de dar às partes a oportunidade de manifestar-se a seu respeito.
(...)
8.5. Poderes do relator
O relator é o competente para instaurar o incidente de julgamento do recurso
extraordinário ou especial repetitivo, afetando os recursos escolhidos como
representativos da controvérsia.
Na decisão de afetação, o relator:
a) identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento (art. 1.037,
I, CPC): exigência importantíssima, que, ao fixar o objeto litigioso do incidente,
define o tema sobre o qual o debate recairá. O tribunal não pode decidir fora do
que foi delimitado, sob pena de violar a regra da congruência, a regra que proíbe
decisão surpresa (art. 10, CPC) e o princípio do contraditório.
Tal inovação também se caracteriza, no âmbito do direito material, como uma
modificação de critério jurídico sobre fatos já valorados pela Fiscalização, vedada pelo art. 146 do
CTN. Vejamos o teor deste dispositivo:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723924/2016-98
18
Sobre a interpretação deste dispositivo, bem esclarece Ricardo Lodi Ribeiro, em
seu artigo "A Proteção da Confiança Legítima do Contribuinte", RDDT no 145, Outubro/2007,
pág. 99:
O dispositivo se refere à manutenção da interpretação administrativa da lei
tributária que fixa um determinado entendimento favorável ao contribuinte,
dentre os sentidos possíveis oferecidos pela literalidade da lei. Se a Administração
identifica como correta uma determinada interpretação da norma e depois
verifica que esta não é a mais adequada ao Direito, tem o poder-dever de, em
nome de sua vinculação com a juridicidade e com a legalidade, promover a
alteração do seu posicionamento. Porém, em nome da proteção da confiança
legítima, deve resguardar o direito do contribuinte em relação aos lançamentos
já realizados.
Embora o referido dispositivo legal se refira apenas à irreversibilidade do
lançamento já efetuado, a tutela da segurança do contribuinte não depende
de ter havido a constituição do crédito tributário, se aplicando a qualquer
posicionamento da Administração que promova a nova interpretação da norma
fiscal em relação a fatos geradores já praticados, incluindo a concessão de
isenção, anistia, remissão e moratória. Assim, a proteção se aplica também aos
processos de consulta, aos pareceres normativos, aos atos declaratórios ou a
qualquer outra manifestação administrativa que adote determinado critério
de interpretação da norma, seja em relação ao sujeito passivo, seja em relação
a outro contribuinte que esteja em situação legal e fática idêntica.
Nesse sentido, o REsp no 1.303.543/RJ, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, julgamento em 27/03/2012:
EMENTA:
(...)
5. Compete privativamente à autoridade administrativa fiscal verificar tanto a
ocorrência da hipótese de incidência, ou seja, a descrição legislativa de
acontecimento ou situação que pode desencadear o nascimento de uma obrigação
tributária, como o fato imponível, ou o fato gerador concreto, ou seja, aquele
emergente da situação singular e que se subsume à hipótese de incidência, nos
exatos termos do art. 142 do CTN.
6. No caso concreto, o que se constata é que a autoridade administrativa
reconheceu o fato gerador concreto para fins de incidência do ISSQN como sendo
uma locação de bens móveis, embora essa não seja a real atividade desenvolvida
pela empresa, como bem captaram o Julgador Singular e o Tribunal Estadual;
todavia, não cabe ao Judiciário substituir a Autoridade Fiscal, para dar outra
qualificação jurídica aos fatos por ela já analisados, corrigindo, dessa forma,
típico erro de direito do lançamento, pois isso afronta o princípio da legalidade, do
qual o princípio da tipicidade fechada é corolário, bem como o da segurança
jurídica.
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723924/2016-98
19
(...)
8. Se a Autoridade Fiscal enquadrou a atividade da recorrente como locação de bens
móveis, e o STF já decidiu que sobre ela não incide ISS (Súmula Vinculante 31),
mostra-se ilegal a modificação judicial desse critério jurídico, para fins de validar
o lançamento efetuado.
9. Ante o exposto, conhece-se parcialmente do recurso e, nessa parte, dá-se-lhe
parcial provimento para julgar parcialmente procedente o pedido da ação
anulatória, cancelando-se as cobranças descritas nos itens I a VI do auto de
infração, que remanesce, no entanto, quanto ao mais, sem prejuízo de novo
lançamento, de forma regular, se for o caso.
Pela doutrina colacionada, onde se fala em "irreversibilidade do lançamento já
efetuado", e "impossibilidade de retratação", bem como pela jurisprudência acima apresentada,
que abordam a questão da revisão de um lançamento já efetuado, conclui-se que não há qualquer
vedação contra um lançamento tributário novo, referente a um fato gerador X, que possua
uma interpretação dos fatos diferente daquela constante em lançamentos anteriores, contra os
fatos geradores Y e Z.
O que não se permite é que a autoridade julgadora (administrativa ou judicial),
identificando um lançamento com fundamentação legal equivocada, tendo ocorrido um erro de
direito, venha a alterar tal fundamento, substituindo-o por outro, referente ao mesmo fato
gerador, sob o pretexto de adequar o ato administrativo à legislação vigente. No entanto, nada
impede que, em futuros lançamentos, faça tal correção, mesmo para fatos geradores passados,
desde que, obviamente, ainda não tenha ocorrido a decadência do direito de constituir o crédito
tributário.
A DRJ expressamente deu razão ao contribuinte no que tange às duas únicas
matérias que foram o fundamento da glosa pela Unidade Preparadora da Receita Federal, quais
sejam: a ausência da expressão “venda com suspensão” nas notas fiscais e o uso incorreto do código
CST. Contudo, manteve a glosa por fundamento diverso, completamente autônomo, e jamais
discutido nos autos.
Este fundamento novo, que versa sobre o suposto fato do objeto social de alguns
fornecedores do recorrente não guardar relação com o setor leiteiro, tampouco com a atividade
prevista no inc. II, §1o, art. 8o da Lei no 10.925/2004, sequer resta comprovado nos autos,
demandando instrução probatória. Logo, de imediato se verifica que a DRJ não trouxe à discussão
matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
Por outro lado, o recorrente não apresentou impugnação específica contra essa
inovação da causa de pedir promovida pela DRJ, se insurgindo apenas contra o mérito da alegação
da DRJ, ao afirmar que “tais empresas têm como atividade primordial a atividade de agroindústria,
com a venda de produtos de origem animal e vegetal”. Todavia, sendo uma clara ofensa a diversos
princípios processuais e à disposição expressa de lei, a questão deve ser reconhecida como
matéria de ordem pública.
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723924/2016-98
20
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1242
DF CARF MF
Original